Tribunal: TJDFT
Processo: 0721444-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSO QUE NÃO É ALCANÇADO PELA SUSPENSÃO DETERMINADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.445.142.
I. A suspensão de liquidações e cumprimentos provisórios de sentença determinada pelo relator do Recurso Extraordinário 1.445.142 não alcança cumprimento de sentença que tem por objeto honorários advocatícios fixados em liquidação de sentença julgada por decisão transitada em julgado, na esteira do que prescrevem o artigo 22, caput, da Lei 8.906/1994, e o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento provido.